Tribunal: STF
Processo: Rcl 52609
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato das Empresas de Segurança, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo – SESVESP propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo do Trabalho da Cadeira da 1ª Sessão Especializada em Dissídio Coletivo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos de n. 1004967-60.2021.5.02.0000, na qual alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).



    O reclamante alega que objeto do ato reclamado guarda relação com o paradigma indicado, porquanto se discute, nos autos originários, sobre a validade da Cláusula Vigésima Sexta da categoria de vigilantes, a qual prevê que o atendimento à porcentagem exigida da cota de aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.



    Requer tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos autos originários até o julgamento do Tema 1.046.



    No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.



    É o relatório.



    2. Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Observo que o objeto a ação originária possui relação com a validade de cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança. 



    Tal contexto leva a supor que a questão jurídica discutida naqueles autos amolda-se ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633.



    Controvérsia semelhante foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação n. 43.501, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual também se analisava questão relacionada à validade da cláusula 26ª da categoria dos vigilantes, decidindo-se, na ocasião, pela sobrestamento sobrestamento dos autos originários. Confira-se a ementa:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 43501 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo n. 1004967-60.2021.5.02.0000, bem assim os efeitos da decisão reclamada, até decisão final nesta reclamação. 



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se o Ministério Público do Trabalho para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 dias (CPC, art. 989, III c/c art. 180).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator